Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0726448-31.2022.8.07.0000 Agravante(s) DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL Agravado(s) FERRAGENS PINHEIRO LTDA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação em razão de sua manifesta inadmissibilidade. A Agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que o crédito da Agravada foi transferido para terceiro no âmbito da recuperação judicial do Grupo Delta e que embora o MM. Juiz tenha afirmado que sua pretensão seria a de revolver aspectos já acobertados pela coisa julgada, alude ao Art. 525, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil que autoriza a alegação de ilegitimidade de parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que o “Contrato de Compra e Venda celebrado originalmente entre a Delta e a Agravada, portanto, decorre do Contrato de Construção firmado com a Caixa Econômica Federal, que tinha por objeto a realização de obras em seu “datacenter” (ambiente no qual ficam armazenados os servidores e computadores centrais), então assumido pela Allianza com a homologação do 2o Aditivo ao Plano, conforme consta no Laudo de Avaliação Acervo UPI/Holding (Id. 20109274)”, e que não “continua responsável por eventual saldo devedor, eis que a alínea “h” do item 7.4 do 2o Aditivo ao Plano previu que a “totalidade do saldo de contas a pagar e todas as obrigações com fornecedores” também integrou o acervo de direitos e obrigações da UPI”. Aduz que “em observância ao Plano e às decisões tomadas pelo Juízo Recuperacional, sob o crivo no Administrador Judicial, do Ministério Público e dos credores, não há como desprezar que a Delta, por força de decisão judicial, deixou de responder pelo Contrato celebrado com a Agravada”. Alega que “a Agravada apresentou planilha de cálculo demonstrando que o valor referente aos honorários sucumbenciais diz respeito a 11% sobre a quantia atualizada da condenação. Mas, considerando os termos do art. 85 do CPC, os cálculos da Agravada incorreram em excesso de execução na medida em que a majoração de 1% determinada em segunda instância deveria ter sido calculada sobre os 10% da condenação e não somada a esse valor. 43. Ou seja, o valor da condenação atualizado alcança a monta de R$ 57.632,16, logo, 10% equivalem a R$ 5.763,21 e 1% desse valor é igual a R$ 57,63”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento mediante a extinção do cumprimento de sentença em face de sua ilegitimidade passiva ad causam ou para que seja reconhecido o excesso de execução na cobrança dos honorários advocatícios. Preparo regular ID 37918809. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Consoante se verifica, a devedora, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 128821366, intenta revolver aspectos já acobertados pela coisa julgada. Isso porque, no que se refere à alegada ilegitimidade passiva, seria determinada por uma suposta sucessão, levada a efeito em sede de recuperação judicial, em idos de 2014 e 2015. Cuida-se, portanto, de circunstância que, em tese, afastaria a responsabilidade da parte demandada pelas obrigações havidas junto à requerida, cujo descumprimento ensejou o provimento condenatório, matéria inerente à etapa cognitiva do feito e que foi assim examinada e afastada pela sentença de ID 25974210. No que tange aos honorários sucumbenciais, cujo cálculo apresentado pela credora, segundo afirma, resultaria em excesso executivo, observa-se que o questionamento, tal qual veiculado, se dirige contra os termos do acórdão de ID 119503816, que majorou os honorários sucumbenciais, cuidando-se, portanto, de aspecto da relação processual igualmente abrangido pela coisa julgada. Assim, diante de sua manifesta inadmissibilidade, deixo de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora, para que impulsione o feito, requerendo o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. É certo que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (artigo 503 do CPC). No caso, verifico que a questão referente à alegada ilegitimidade passiva ad causam da Agravante foi devidamente apreciada e rejeitada na r. Sentença, assim como no v. Acórdão. Este Colegiado assentou que, verbis: ... 1. Nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, a alienação de unidade produtiva isolada, no âmbito do procedimento de recuperação judicial, não importa sucessão empresarial, de modo que o devedor originário continua responsável pelo pagamento dos débitos preexistentes ao negócio jurídico realizado com a sociedade adquirente. 2. Inserida cláusula no negócio translativo à terceira pessoa pela qual transfere-se à sociedade adquirente o passivo da empresa devedora, a operação se submete à dinâmica da assunção de dívida, disciplinada pelo art. 299 do Código Civil, ficando condicionada ao consentimento do credor, como forma de consolidar regra protetiva aos credores que poderiam sofrer prejuízos caso se pudesse transferir livremente o passivo de uma empresa sem seu prévio consentimento. 3. Diante das provas coligadas aos autos, persiste a responsabilidade da Ré pelo pagamento das duplicatas frente à Autora, sem embargo de eventual direito que tenha com relação à terceira que adquiriu seus haveres. ... O permissivo legal conferido pelo Art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil que possibilita a alegação de ilegitimidade de parte em sede de cumprimento de sentença não abrange o caso de já ter sido apreciada e decidida a questão tanto na r. Sentença quanto no V. Acórdão transitado em julgado. É vedado à parte rediscutir questões decididas definitivamente na fase de conhecimento em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Em sede de cognição sumária, verifico que na r. Sentença constou a condenação da parte no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais foram majorados em 1% (um por cento) no v. Acórdão, o que revela que o cômputo dos honorários deve ser feito no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Revela-se, pois, em análise superficial, inviável a pretensão da Agravante de cálculo da verba advocatícia no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, após, o cômputo sobre este do percentual de 1% (um por cento). Portanto, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que em consonância com o determinado no título judicial executado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator